Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO. FIRMA. RECONHECIMENTO. ASSINATURA A ROGO. INEXIGIBILIDADE.
1. Inexiste previsão legal que imponha a assinatura a rogo ou o reconhecimento da firma lançada no instrumento particular de procuração outorgado ao causídico que atua nos autos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. A impugnação aos documentos trazidos aos autos compete à parte contrária, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil, e, caso não impugnados, possuem presunção de veracidade, pois não se pode presumir a má-fé de profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
3. Recurso conhecido e provido.